Tribunal: TJMT
Processo: 1052793-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052793-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO - CPF: 027.089.191-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO - CPF: 027.089.191-99 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 436,45
(quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A autora requer a majoração da indenização.

A ré argui preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir. Sustenta, ainda, a decadência. No mérito, defende a regularidade da cessão de crédito, a legitimidade da negativação e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de decadência; (
ii
) saber se a ré comprovou a cessão de crédito e a legitimidade da inscrição restritiva; e (
iii
) saber se houve dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não procede. A empresa que promove a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo responde pela controvérsia acerca da licitude do ato.

A petição inicial não é inepta. A narrativa dos fatos e os pedidos permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O interesse de agir está presente.

A decadência não se aplica. A controvérsia versa sobre fato do serviço e se submete ao prazo prescricional do art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

A ré não comprovou a cessão de crédito que lhe teria transferido a titularidade do débito. A documentação juntada se refere à relação originária com o suposto cedente, mas não inclui o instrumento específico de cessão.

A ausência de prova da titularidade do crédito afasta a legitimidade da cobrança e torna ilícita a negativação promovida pela ré.

O dano moral decorre da inscrição indevida.

O pedido de majoração da indenização não procede. A existência de outra anotação restritiva posterior à negativação discutida, mas anterior ao julgamento, não afasta o dano moral, porém reduz sua extensão. O valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO (ID 355217354) e por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (ID 355217356), em face da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 355217353), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora, WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO, ajuizou a presente demanda (ID 355216855) narrando que, ao tentar realizar uma compra a crédito, foi informada da existência de uma restrição em seu nome. Ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou a inscrição de um débito no valor de R$ 436,45 (quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente ao contrato de
n.o
43775383, incluído em 09/08/2024 pela empresa ré, ITAPEVA XI. Alegou desconhecer a origem do débito, afirmando que, embora tenha preenchido uma proposta para obtenção de um cartão de crédito, jamais o recebeu, presumindo que a proposta fora recusada. Diante disso, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 355216874), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial por ausência de prova mínima e a falta de interesse de agir por não ter havido tentativa de solução administrativa. Arguiu, ainda, a prejudicial de mérito de decadência. No mérito, sustentou a regularidade da contratação originária pela autora junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., que o débito foi objeto de cessão de crédito para a ré e que a negativação decorreu de exercício regular de direito, ante a inadimplência da consumidora. Juntou documentos relativos à contratação e utilização de cartão de crédito e outros produtos bancários (
IDs
355216875 a 355216881).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 355217352), refutando as preliminares e reiterando a tese de inexistência do débito por não ter recebido o cartão e a ausência de prova da cessão de crédito.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 355216892).

Sobreveio a sentença (ID 355217353), que, após afastar as preliminares e a prejudicial de mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de origem entendeu que a empresa ré não comprovou a formalização da cessão de crédito que a legitimaria a efetuar a cobrança, declarando a inexigibilidade do débito em face dela e a ilicitude da negativação. Fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a existência de outra anotação restritiva no nome da autora.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 355217354), pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), argumentando que o montante fixado é
irrisório
e não atende à finalidade punitivo-pedagógica da medida, especialmente por se tratar da primeira restrição em seu nome.

A empresa ré também recorreu (ID 355217356), reiterando as preliminares e a prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a validade da contratação originária, a legitimidade da cessão de crédito e, por consequência, do apontamento restritivo, pugnando pela reforma total da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré (ID 355217364), pugnando pelo seu desprovimento. A ré, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

O juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora e, constatada a tempestividade e o recolhimento do preparo pela ré, recebeu ambos os recursos, determinando a remessa dos autos a esta Egrégia Turma Recursal (ID 355217369).

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Submetem-se à apreciação desta Turma Recursal dois Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes litigantes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O recurso da parte ré, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, visa à reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais. Por sua vez, o recurso da parte autora, WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO, cinge-se a pleitear a majoração do quantum indenizatório fixado.

Em razão da
prejudicialidade
lógica, passo, primeiramente, à análise do recurso interposto pela parte ré.

DO RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ (ITAPEVA XI)

O recurso interposto pela empresa ré não merece provimento.

Das preliminares e da prejudicial de mérito

A recorrente reitera as teses preliminares e a prejudicial de mérito já devidamente analisadas e afastadas pelo juízo de origem. Adoto, por brevidade e precisão, os fundamentos da sentença para rejeitá-las.

A ilegitimidade passiva ad causam não se sustenta. A recorrente foi a responsável direta pela inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 355216857). Ora, se o ato reputado ilícito foi por ela
praticado, é inquestionável sua legitimidade para responder aos termos da ação em que se discute a legalidade de tal ato. A discussão sobre ser mera cessionária do crédito é matéria de mérito, que diz respeito à existência do próprio direito de crédito e, consequentemente, à legitimidade do apontamento, mas não afasta sua pertinência subjetiva para a lide.

A inépcia da inicial também não se configura. A petição inicial (ID 355216855) descreve claramente a causa de pedir (inscrição por débito desconhecido) e
formula
pedidos certos e determinados (declaração de inexistência e indenização). A autora instruiu a ação com o extrato da negativação e seus documentos pessoais, fornecendo substrato fático e probatório mínimo para viabilizar a cognição judicial e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, como de fato ocorreu com a apresentação de detalhada contestação (ID 355216874). A suficiência ou não das provas é questão meritória.

Por fim, a prejudicial de mérito de decadência, arguida com base no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, é manifestamente impertinente ao caso. O referido dispositivo legal trata do prazo decadencial para reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos e serviços duráveis. A presente demanda, contudo, não versa sobre vício, mas sobre fato do serviço, consistente na suposta falha de segurança que resultou em uma inscrição indevida. Para tais hipóteses, o prazo é prescricional de cinco anos, conforme estabelece o art. 27 do CDC, prazo este que não transcorreu entre a data da negativação (09/08/2024) e o ajuizamento da ação (31/07/2025).

Assim, rejeito integralmente as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas pela recorrente.

Do mérito recursal da ré

No mérito, a tese central da recorrente é a de que a negativação foi legítima, pois decorre de inadimplemento de dívida regularmente contraída pela autora junto ao Banco Santander S.A. e posteriormente cedida à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente juntou farta documentação com o intuito de comprovar a relação jurídica originária entre a autora e o cedente (ID 355216875 a 355216881), incluindo proposta de abertura de conta, faturas de cartão de crédito e extratos bancários. Tais documentos, de fato, indicam a existência de um vínculo contratual e a utilização de produtos financeiros pela autora.

O ponto nevrálgico da controvérsia, contudo, reside na prova da cessão de crédito. A recorrente, ao promover a negativação, assumiu a posição de credora. Para tanto, era seu o ônus processual, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no caso, se traduz na prova inequívoca da aquisição do crédito em questão.

Apesar de alegar ser cessionária, a recorrente
não
apresentou o
instrumento de cessão de crédito
que comprovasse a transferência específica do débito da autora do Banco Santander para o seu fundo de investimento. Os documentos de constituição do fundo (ID 355216865, 355216866, 355216868) e os substabelecimentos juntados (
IDs
355216883, 355216884) são genéricos e não suprem a necessidade de demonstrar a aquisição daquele crédito específico.

A cessão de crédito é um negócio jurídico que, para ser oponível a terceiros e legitimar atos de cobrança por parte do cessionário, deve ser devidamente comprovada. Sem a prova da titularidade do crédito, a recorrente carece de legitimidade para praticar atos de cobrança, incluindo a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos. A conduta, nesse cenário, configura-se como ilícita.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a falha da recorrente em seu ônus probatório e,
por
conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito em relação a ela e a ilicitude da negativação que promoveu. Manter a inscrição seria permitir que uma entidade, sem comprovar ser a credora, exercesse um meio coercitivo de cobrança, em flagrante violação à segurança jurídica e aos direitos da consumidora.

Destarte, o recurso da parte ré não merece ser provido, devendo a sentença ser mantida no que tange à declaração de inexigibilidade do débito e ao reconhecimento da ilicitude do ato.

DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA (WENICIA)

O recurso da autora busca, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tenho que o recurso também não merece provimento.

Do dano moral e sua quantificação

A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro de proteção ao crédito, por si só, gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, de forma presumida, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo. Este é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a
gravidade
da ofensa e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau arbitrou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), fundamentando sua decisão na existência de outra anotação restritiva em nome da autora, o que mitigaria a extensão do dano.

A recorrente, por sua vez, argumenta que a negativação promovida pela ré foi a primeira e, por isso, a indenização deveria ser maior.

Analisando o extrato do SERASA juntado com a inicial (ID 355216857), constata-se que, de fato, a inscrição realizada pela recorrente ITAPEVA, em 09/08/2024, foi o primeiro registro de débito. No entanto, o mesmo extrato, emitido em 22/07/2025, já apontava uma segunda negativação, promovida pela "ENERGISA MATO GROSSO", com data de inclusão em 21/07/2025.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição".

Embora a anotação da ENERGISA seja posterior à da ITAPEVA, é inegável que, ao tempo do ajuizamento da ação e, mais ainda, da prolação da sentença, a honra objetiva da consumidora já se encontrava abalada por outra pendência, cuja legitimidade não foi discutida nestes autos. A existência de múltiplas anotações, ainda que não estritamente preexistentes, é um fator que deve ser sopesado pelo julgador ao dimensionar o abalo moral. A primeira inscrição, sem dúvida, tem um impacto inaugural, mas a presença de outras restrições contemporâneas demonstra que a restrição de crédito e o abalo à reputação da autora não decorrem exclusivamente da conduta da ré.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado tem se orientado no sentido de que a presença de outras anotações, mesmo que não preexistentes, é circunstância que modula o valor da indenização, afastando os patamares usualmente fixados para os casos de negativação única e indevida.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença, embora possa parecer modesto, revela-se adequado e proporcional às especificidades do caso. Ele cumpre a função de reprovar a conduta ilícita da ré (que negativou sem prova da titularidade do crédito), ao mesmo tempo em que considera que o dano à imagem creditícia da autora não foi causado unicamente por este ato. Majorar o montante para o valor pretendido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria desconsiderar o contexto fático e resultaria em valor desproporcional.

Portanto, a sentença deve ser mantida também neste ponto, negando-se provimento ao recurso da autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Condeno a parte recorrente ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Condeno a recorrente
WENICIA SOARES FERREIRA CASTELHANO
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026